Tribunal: TJSP
Processo: 1003235-59.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Ação declaratória cumulada com reparação de danos. Relação de consumo. Prestação de serviços bancários. Autora que foi vítima de furto de seu cartão bancário. Criminosos que realizaram contratação e saques indevidos na conta da autora. Pretensão de responsabilização do banco, ante alegação de falha de segurança na prestação dos serviços. Precedência. Transações realizadas antes do bloqueio do

Ementa:
Ação declaratória cumulada com reparação de danos. Relação de consumo. Prestação de serviços bancários. Autora que foi vítima de furto de seu cartão bancário. Criminosos que realizaram contratação e saques indevidos na conta da autora. Pretensão de responsabilização do banco, ante alegação de falha de segurança na prestação dos serviços. Precedência. Transações realizadas antes do bloqueio do cartão, mas que fogem do perfil da autora como cliente. Não comprovação, pelo banco réu, de qualquer das hipóteses excludentes de responsabilidade. Caracterização de falha de segurança nos serviços bancários prestados pelo réu, a incidir sua responsabilização. Danos morais existentes. Valor indenizatório mantido.

Recurso a que se nega provimento.